Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712883-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAGNUS CARLOS REIMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão de ID 119039561 que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida por MAGNUS CARLOS REIMANN, indeferiu o requerimento de inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da ação, bem como remessa dos autos à Justiça Federal. Em suas razões recursais o agravante informa que a demanda tem por objeto liquidar, por arbitramento, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.008514-1, com o índice de correção monetária, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, a partir do índice BTN, no percentual de 41,28%. Aduz que a o STJ, ao julgar a supracitada Ação Civil Pública, reconheceu a solidariedade entre o Banco do Brasil, o BACEN e a União no pagamento dos valores apurados nas liquidações dos julgados, razão pela qual deve haver o chamamento aos autos da União e do Bacen, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Tece considerações acerca do litisconsórcio necessário unitário. Defende estar presentes os requisitos necessários para a concessão de feito suspensivo ao recurso, uma vez que o julgamento do presente agravo pode modificar o processo e anular os atos já praticados, caso a Justiça Federal seja considerada competente para o feito. Argumenta que o EREsp no 1319232/DF ainda não transitou em julgado e, por consequência, a presente execução é provisória, restando necessário que o levantamento de quaisquer valores nos autos esteja condicionado à prestação de caução suficiente e idônea no cumprimento de sentença provisório pelo exequente, conforme previsto no art. 520 IV CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pugna para que os valores de constrição nestes autos somente possam ser levantados após a prestação de caução idônea pela exequente/agravado. Ao final, postula pelo provimento do recurso para determinar o chamamento ao feito da União e do BACEN, bem como estabelecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide. Preparo regular IDs 34725270 e 34725269. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não conheço do pedido recursal de condicionamento do levantamento dos valores dos autos à prestação de caução idônea pela exequente/agravado, pois, no que se refere ao recurso de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida é devolvida a esta instância ad quem. Na hipótese, a decisão recorrida não abordou a questão suscitada pelo agravante quanto à necessidade de prestação de caução idônea pela exequente/agravado para levantamento de valores, não cabendo, portanto, a apreciação de tal matéria por esta Relatora, por implicar em inequívoca supressão de instância. Já quanto ao pedido de chamamento ao feito da União e do BACEN, e por conseguinte, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide, porquanto cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem o perigo de dano grave e de difícil reparação. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar se é possível a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da liquidação de sentença, bem como se a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum previsto no art. 511, do CPC. Acrescente-se que a decisão agravada deferiu a realização de prova pericial, tendo nomeado, inclusive, o perito do Juízo, intimando as partes para formular quesitos e indicar assistentes técnicos. Diante disso, prosseguir-se com o feito originário resultará na prática de atos inócuos e passíveis de serem refeitos, sendo certo que a prática de atos desnecessários no processo acarreta prejuízos não só às partes litigantes como ao Poder Judiciário. Destarte, considerando o curto trâmite do agravo de instrumento, revela-se mais prudente sobrestar a tramitação do feito principal até julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora